Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-37.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO APRESENTADO E REJEITADO FUNDADO NA DISTINÇÃO DAS ASSINATURAS E ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DESCONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU REJEITADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIFERENÇA PONTUAL E SUTIL ENTRE ASSINATURAS, QUE RECOMENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONFIGURAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para anular a sentença sob alegação de cerceamento de defesa. Requer ainda a reforma para julgar procedentes os pedidos, ao fundamento que o contrato apresentado trata-se de fraude.
Recorrente apresenta contrato supostamente assinado pela recorrida, o qual fora impugnado pelo recorrido, ante a alegação de não contratação e apontamento de divergência nas assinaturas e dados constantes no contrato (endereço).
Alegação de erro grosseiro - em sede de impugnação à contestação - e divergência entre a assinatura constante na procuração e a assinatura inserida no documento denominado “Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Losango”.
Erro grosseiro não configurado. Similitude de assinaturas não verificáveis a olho nu. Meio-termo que recomenda a realização de perícia grafotécnica, motivo pelo qual deixo de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, diferença pontual e sutil, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.
Assim, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia.
Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARLITOS DOMINGOS MOURA - CPF: 364.978.191-34 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020